Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-61.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida e indenizatória de danos morais - recurso interposto por terceiro estranho aos autos - ausência de demonstração do prejuízo - recurso não conhecido - débito prescrito - cobrança extrajudicial - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - dano moral não configurado - vedação à "reformatio in pejus" - "quantum" indenitário mantido - Súmula

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida e indenizatória de danos morais - recurso interposto por terceiro estranho aos autos - ausência de demonstração do prejuízo - recurso não conhecido - débito prescrito - cobrança extrajudicial - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - dano moral não configurado - vedação à "reformatio in pejus" - "quantum" indenitário mantido - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - juros moratórios que devem ser computados a partir do evento danoso - recurso do fundo de investimento não conhecido - recurso do autor parcialmente provido.